Tribunal: STF
Processo: HC 271897
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Félix de Paula e outro, em favor de Fabio Fernandes da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC n. 1034610/SP.” (eDOC 6)
Os impetrantes narram que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 3, p. 131-144)
A defesa ajuizou revisão criminal, cujo pedido de anulação da condenação foi indeferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 3, p. 60-72)
No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus (eDOC 2). A Sexta Turma negou provimento ao subsequente agravo regimental. (eDOC 6)
Nesta Corte, reiteram a alegação de que inexistia fundada suspeita para a busca pessoal, eis que “Não houve qualquer atitude suspeita, com base no caso em concreto, que pudesse motivar a abordagem, não havendo sequer notícias prévias de que os réus possuiriam drogas.” (p. 14)
Afirmam que o ingresso domiciliar ocorreu em desacordo com os ditamos constitucionais.
No mais, alegam a insuficiência probatória para a condenação.
Entendem que a fixação da pena-base acima do mínimo legal carece de fundamentação idônea.
Sustentam, ainda, que na segunda fase da dosimetria da pena, deve haver a compensação da agravante da reincidência com a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.
Na terceira fase da individualização da pena, afirmam que o paciente faz jus à aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
Por fim, apontam que o regime prisional fechado foi imposto sem amparo legal.
Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para o fim de anular a condenação. Subsidiariamente, busca a absolvição do paciente, com fundamento no art. 386, VII, do Código Penal, ou o redimensionamento da pena.
É o relatório.
Decido.

Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a sentença penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de  configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos. 
Quanto à alegada nulidade decorrente da invasão de domicílio, cito os seguintes trechos do acórdão impugnado:

“Conforme consignado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem indeferiu a revisão criminal lá manejada, indicando expressamente os motivos para a solução adotada. No ponto (fls. 62-69): 
O pleito formulado na presente revisão criminal não pode ser acolhido, já que ausentes as hipóteses previstas pelo artigo 621 do Código de Processo Penal. 
[...] 
Aqui, a decisão condenatória sob revisão não pode ser considerada contrária ao texto expresso da lei penal, uma vez que não negou vigência a qualquer dispositivo legal que pudesse favorecer o peticionário, não o puniu por fato considerado atípico, nem reconheceu a existência de circunstância não prevista pelo ordenamento jurídico que pudesse de alguma forma prejudicá-lo. Não pode, igualmente, ser considerada contrária à evidência dos autos. 
[...]
No caso, entretanto, a condenação imposta ao peticionário é respaldada por seguros elementos de convicção, devidamente indicados na sentença condenatória e no acórdão que confirmou a condenação. 
E o reexame, nesta oportunidade, dos referidos dados probatórios, efetivamente reforça a conclusão de que a responsabilização penal do peticionário era mesmo de rigor. 
Com efeito, a alegação de que não havia fundada suspeita para a abordagem e que houve violação de domicílio não pode ser acolhida. 
Consoante constou do acórdão que confirmou a condenação, “A preliminar de ilicitude da prova não comporta acolhimento, uma vez que havia justa causa tanto para a revista pessoal quanto para o ingresso no domicílio do acusado. 
Segundo consta da denúncia e foi demonstrado pela prova colhida em juízo, policiais estavam em patrulhamento por locais de obras, conhecidos pela ocorrência de furtos de materiais de construção e ferramentas, quando avistaram uma mulher em frente a um imóvel em obra, sem iluminação, que sinalizou para um indivíduo que estava no interior do imóvel, logo que notou a aproximação da viatura. Pela sinalização feita pela mulher, os policiais suspeitaram que estaria havendo furto de materiais de construção no imóvel e, assim, decidiram pela abordagem. No local foi encontrada uma sacola, dentro da qual havia um tijolo grande de maconha e outro menor. 
A prova dos autos permite compreender, portanto, que a entrada na residência se deu em razão de fundada suspeita de flagrante delito, derivada da visualização da corré, em local conhecido pela prática de furtos, sinalizando para um indivíduo que estava no interior do imóvel sobre a aproximação da Polícia, e que, portanto, a diligência foi realizada para a efetivação da prisão em flagrante delito, hipótese na qual a inviolabilidade da casa é flexibilizada pela Constituição Federal (art. 5º, inc. XI, da CF: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito [...]”). 
Cuida-se, esta, de norma constitucional de eficácia contida, ou seja, prevê a inviolabilidade do domicílio, mas traz quatro exceções, que são, pela ordem: (i) em caso de flagrante delito; (ii) em caso de desastre; (iii) para prestar socorro e, por fim; (iv) durante o dia, por determinação judicial. 
Por interpretação lógica do citado postulado constitucional, somente se faz necessária a obtenção de mandado judicial para providências diversas da prisão em flagrante, e somente durante o dia, como, v. g., para cumprimento de busca e apreensão de coisas, penhora e outras providências diversas daquelas que configuram crimes permanentes, como o são o tráfico de drogas e posse de outros objetos ilícitos. 
... 
Exatamente o que ocorre nos autos, em que o ingresso na residência se deu em virtude da existência de fundadas suspeitas de que os indivíduos que ali se encontravam estavam na posse de objetos ilícitos ou de produtos de crime, sendo, desse modo, plenamente lícita a revista realizada no local. 
Diante de tais circunstâncias e da apreensão de entorpecente na residência, não se vislumbra ilegalidade alguma na revista pessoal efetuada, uma vez que a busca pessoal é autorizada quando há fundada suspeita de que alguém oculte objetos ilícitos ou que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, §2º e 244 do Código de Processo Penal.” (fls. 75/86). 
Frente ao contexto fático acima delineado, é lícito concluir que havia fundada suspeita para a abordagem, assim como para a entrada no imóvel, independentemente de autorização judicial. 
No mérito, melhor sorte não socorre o peticionário. Condenação contrária à evidência dos autos é aquela que não encontra suporte numa das vertentes probatórias. Mas não é a hipótese dos autos, porquanto, a despeito da negativa apresentada por Fábio, os policiais militares esclareceram que ele foi visto dentro do imóvel em construção, mexendo em algum objeto, que posteriormente descobriu-se tratar-se de dois tijolos de maconha. 
Não é crível que os policiais, em relação aos quais não há nenhum indício de que tenham falseado a verdade, acusando injustamente pessoa inocente, atribuísse a posse de relevante quantidade de drogas a um desconhecido, aleatoriamente. 
Assim, apesar do esforço da combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a manutenção da condenação. 
Não é razoável que todas as pessoas ouvidas no curso do procedimento, especialmente os policiais militares, comparecessem em Juízo para mentir, com a intenção preordenada de prejudicar o acusado, imputando- lhe, gratuitamente, a prática de tão grave comportamento criminoso, caso soubessem ser ele inocente. Suas palavras valem pela firmeza e harmonia que revelam, atributos que se fizeram presentes no caso concreto. 
Enfim, não há como considerar a prova acusatória precária, nem como sustentar que a condenação do peticionário seja contrária à evidência dos autos. 
É inviável, então, sob qualquer ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão absolutória. 
Pode-se concluir, destarte, que os elementos de convicção existentes nos autos foram devidamente analisados e valorados, tanto na sentença originalmente proferida como no acórdão prolatado em sede recursal, sendo acertadamente considerados suficientes para embasar a condenação do ora peticionário. 
Ademais, não se demonstrou, por qualquer meio, a falsidade dos depoimentos e documentos que serviram de base para a condenação, em especial, aqueles acima destacados, e tampouco foram apresentadas outras e novas provas que pudessem comprovar a inocência invocada, tratando-se, a presente revisão criminal, de reiteração de argumentos já examinados pela instância ordinária. 
Ante tal panorama, diante da constatação de que a solução condenatória não foi arbitrária, mas está alicerçada em provas regularmente produzidas no curso da ação penal, não há lugar para o juízo rescisório objetivado, inclusive porque, consoante a orientação que se consolidou em nossos Tribunais Superiores, a revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação. 
Com efeito, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a revisão criminal quando utilizada a título de nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, sem a clara caracterização de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.
A esse respeito: HC n. 206.847/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016; e AgRg no AREsp n. 1.807.887/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 4/10/2021. 
Como se observa, no caso em exame, não se verifica a ocorrência de ilegalidade flagrante apta a superar esse entendimento. 
As buscas pessoal e domiciliar têm seus contornos estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Os arts. 240, §§ 1º e 2º, e 244 do Código de Processo Penal dispõem que: 
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 
§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 
a) prender criminosos; 
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; 
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; 
g) apreender pessoas vítimas de crimes; 
h) colher qualquer elemento de convicção. 
§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 
Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito. 
Quanto à busca domiciliar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, ao analisar a questão das provas obtidas por policiais sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte tese (Tema n. 280 do STF da repercussão geral): 
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 
Nesse ínterim, nota-se que o Supremo Tribunal Federal vem propugnando, em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara exceção ao direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar "para que a 'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator Ministro Luiz Fux, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 11/10/2023). 
Ao que se nota da leitura do acórdão impugnado, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidos de fundadas razões. Isso porque a abordagem do paciente e o ingresso no imóvel ocorreram como desdobramento da diligência que apurava a suspeita de furto de materiais de construção, comuns naquela região, fato que a torna legítima e sem ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus.
[...]” (eDOC 5, p. 278-283)

Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte se pronunciou no julgamento do RE-RG 603.616, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, processo paradigma do tema 280 da repercussão geral, assentando que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, depende de o estado de flagrância estar perceptível, em virtude de fundadas razões. O acórdão foi assim ementado:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015).

No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal.
No caso concreto, não há qualquer mácula no processo penal a autorizar o reconhecimento de qualquer nulidade, pois as instâncias pretéritas assentaram a existência de dados objetivos que evidenciam a existência de fundada suspeita para a abordagem pessoal e o ingresso domiciliar, razão por que não há falar em ilicitude das provas delas decorrentes. 
A propósito do tema:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). 2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal. 3. Embargos de divergência procedentes”. (RE 1491517 AgR-EDv, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2024);
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus . 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido”. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023).

Quanto ao pedido de absolvição, as instâncias inferiores, mais próximas aos elementos de prova colhidos nos autos, mantiveram a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos delineados na inicial acusatória, considerando a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e as substâncias entorpecentes apreendidas (2 tijolos de substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, com massa líquida total de 1.073,7 gramas).
Nesse contexto, para acolher o pleito defensivo seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022);

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).

No tocante à incidência da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias e concluiu pela sua inaplicabilidade, nos termos seguintes:

Como observado, a benesse do tráfico privilegiado foi afastada pelas instâncias ordinárias, ante a constatação de que o paciente é reincidente. 
Assim, considerando que o réu não satisfaz as exigências do privilégio do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a Corte local fundamentadamente rechaçou a sua incidência, não havendo ilegalidade quanto ao ponto.” (eDOC 5, p. 286-287)

O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.
Na espécie, as instâncias pretéritas assentaram a inaplicabilidade da mencionada redutora em razão reincidência do paciente (processo nº 7002934-22.2014.8.26.0032). (eDOC 3, p. 143)
Em relação ao regime prisional, o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, nos casos em que a pena fixada seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto. Nessas hipóteses, nada impede que o juízo de origem fixe regime mais gravoso, desde que haja motivação idônea para tanto.
Na espécie, o paciente é reincidente, conforme ponderado pela instâncias ordinárias, circunstância apta a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Cito, a propósito, julgados no HC 241.429 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.6.2024 e no HC 233.825 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024.
Sobre o pedido de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça,  de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
Além do mais, a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não havidos no caso concreto. Confiram-se, a propósito, o HC 232.473 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024; o HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023; e o HC 256.041 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2025, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração da pena-base em 1/3, na primeira fase da dosimetria configura constrangimento ilegal; (ii) determinar se o agravo regimental é admissível diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, quando fundadas em elementos concretos do caso, atende aos critérios do art. 59 do CP. Na espécie, a majoração da pena-base, na fração de 1/3, foi justificada em razão da complexidade da associação criminosa - composta por, pelo menos, dezessete integrantes, estruturada em diversos núcleos com funções específicas e hierarquia definida. Destacou-se ainda o modus operandi sofisticado. Quanto ao núcleo ao qual pertencia a agravante, o juiz apontou que o grupo se utilizava oficina mecânica para lavar dinheiro proveniente do tráfico e adaptar veículos para camuflar as drogas ilícitas transportadas. Somou-se a isso a expressiva difusão de drogas, em larga escala, como consequência direta da atividade delituosa. O reexame das circunstâncias judiciais, no âmbito de habeas corpus, é limitado ao controle da legalidade e correção de arbitrariedades, não sendo possível incursionar no mérito da dosimetria fixada pelas instâncias ordinárias...”

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente